Tribunal: TJSP
Processo: 1523401-75.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r da grave ameaça do crime de roubo e não é idônea para exasperar a pena-base. A fuga do réu pela contramão, colocando em risco a vida e a integridade física de terceiros, justifica o aumento da pena-base em 1/6. Confissão parcial reconhecida, sem reduzir a pena aquém do mínimo, conforme a Súmula 231 do STJ. Majorante do concurso de agentes comprovada pela prova oral. Regime prisional inicial fechado mantido ante a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão da grave ameaça, inerente ao delito de roubo. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1523401-75.2025.8.26.0228; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Jucimara Esther de Lima Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelas declarações da vítima e pelo relato da testemunha. Condenação de rigor. Dosimetria mitigada. A utilização de simulacro de arma de fogo configura a elementar da grave ameaça do crime de roubo e não é idônea para exasperar a pena-base. A fuga do

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelas declarações da vítima e pelo relato da testemunha. Condenação de rigor. Dosimetria mitigada. A utilização de simulacro de arma de fogo configura a elementar da grave ameaça do crime de roubo e não é idônea para exasperar a pena-base. A fuga do réu pela contramão, colocando em risco a vida e a integridade física de terceiros, justifica o aumento da pena-base em 1/6. Confissão parcial reconhecida, sem reduzir a pena aquém do mínimo, conforme a Súmula 231 do STJ. Majorante do concurso de agentes comprovada pela prova oral. Regime prisional inicial fechado mantido ante a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão da grave ameaça, inerente ao delito de roubo. Recurso parcialmente provido.